Tribunal: TJDFT
Processo: 0725547-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AI – Agravo de instrumento Autos no 0725547-97.2021.8.07.0000 Agravante: A e Lima de Araújo Transporte Escolar Agravado: Banco Votorantim S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário A e Lima de Araújo Transporte Escolar (Id. 27977940) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã-DF, nos autos do processo no 0701634-23.2021.8.07.0021. As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 28938311). Foi acostado aos presentes autos (Id. 28938315) o instrumento da aludida transação celebrada entre as partes e devidamente assinado por elas. É a breve exposição. Decido. A homologação da transação é atribuição do Juízo singular por meio de sentença, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Na presente hipótese a atribuição do órgão fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça esgota-se com o julgamento do agravo de instrumento, nos moldes do art. 26, inc. I, alínea “b”, do Regimento deste Egrégio Sodalício. Assim, recebo a manifestação em questão como requerimento de desistência. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelos recorrentes para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. À Secrataria da Turma para remeter o instrumento da transação ao Juízo singular, para que delibere a respeito. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator